Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707737-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIENE NEVES DOS SANTOS FIGUEIREDO, ITALO FIGUEIREDO DE SOUZA DECISÃO O i. Juízo a quo noticia que proferiu r. sentença homologatória de acordo na liquidação de sentença originária (id. 24797918), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora